Tribunal: TJDFT
Processo: 0053492-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. CONSITUCIONALIDADE. TEMAS 264, 265, 284, 285/STF. ACORDO COLETIVO. ADPF 165.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi a parte apelante/ré condenada “a corrigir os saldos das contribuições pessoais mensais da Autora, vertidas em seu favor, que possuía data de aniversário iniciada até o dia 15 de junho de 1987, 15 de janeiro de 1989 e 15 de marco de 1990 mediante aplicação do IPC nos períodos de julho de 1987 (8,04%); janeiro/89 (42,72%), março de 1990 (84,32%); abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%); fevereiro/91 (21,87%); março/91 (11,79%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prescrição da pretensão quanto aos expurgos inflacionários, direito às diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 300, pacificou que "é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública".
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de todos os planos econômicos (Temas 264, 265, 284 e 285) e estabeleceu que o direito às diferenças depende da adesão aos acordos coletivos, afastando o direito automático fora do sistema de acordos governamentais.
5. O desfecho jurídico dos Temas 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal consolidou-se em torno da ADPF 165, na qual a Corte homologou um amplo acordo coletivo entre poupadores e instituições financeiras para encerrar as disputas sobre os expurgos inflacionários, estabelecendo que o pagamento das diferenças deve ocorrer preferencialmente por meio dos termos fixados nessa arguição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Teses de Julgamento:
"É vintenária a prescrição nas ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.
A declaração de constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo Supremo Tribunal Federal e o condicionamento do direito às diferenças à adesão aos acordos coletivos impedem o reconhecimento do direito pleiteado na via judicial individual.
O sistema de autocomposição estabelecido na ADPF 165 constitui a única via para obtenção das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança".
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 264, 265, 284 e 285; STJ, Temas Repetitivos 298 e 300; ADPF 165.